Tribunal: TJMT
Processo: 1049285-33.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049285-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. P. M. B. - CPF: 073.976.491-81 (APELANTE), TAYNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 027.962.131-02 (ADVOGADO), ANDREIA ANTONIA MARTINS BASTOS - CPF: 707.264.691-49 (APELANTE), MARCELO ANDERSON DE FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 885.188.841-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANDREIA ANTONIA MARTINS BASTOS - CPF: 707.264.691-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO ANDERSON DE FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 885.188.841-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor. apelação cível. transporte aéreo. cancelamento de voo. falha na prestação do serviço. dano moral não presumido. necessidade de comprovação de abalo extraordinário.
r
ecurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecedente e determinar a reacomodação em voo de retorno na data originalmente contratada. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento unilateral do voo de retorno, posteriormente remarcado por decisão judicial, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado.

4. O mero descumprimento contratual, inclusive em casos de cancelamento ou atraso de voo, não gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera da personalidade do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. As alternativas oferecidas pela companhia aérea, embora indesejáveis, não configuraram, por si mesmas, violação à dignidade ou integridade psíquica dos Apelantes, especialmente porque a reacomodação foi garantida judicialmente em voo na mesma data contratada, o que mitigou eventuais prejuízos relevantes.

6. Ausente prova de sofrimento ou transtorno que extrapole o mero dissabor cotidiano, correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização por danos morais.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento ou alteração de voo, ainda que constitua falha na prestação do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto e excepcional que afete a dignidade da pessoa humana.

_________________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2374535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1049285-33.2023.8.11.0041

Andréia Antônia Martins Bastos

e Marcelo Anderson de Figueiredo Bastos
, por si, e como representantes de
J. P. M. B.
, interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para confirmar a decisão liminar por meio da qual foi determinada a remarcação do voo de volta.

De conseguinte, compeliu ambas as partes, ao ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que embora a viagem tenha sido efetivada, isso somente ocorreu em

virtude da intervenção judicial, o que é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço da Apelada.

Enfatizam que o cancelamento unilateral do voo de retorno e as alternativas inadequadas oferecidas caracterizam falha no dever de informação e de execução do contrato, além de violar o Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois gerou frustração, angústia e desgaste emocional ao grupo familiar, o que justifica a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos Recorrentes.

A Apelada deixou transcorrer o prazo para contraminutar o Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Andréia Antônia Martins Bastos e Marcelo Anderson de Figueiredo Bastos
, em nome próprio e como representantes de
J. P. M. B.
, propuseram Tutela Antecipada Antecedente em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, sob a alegação de que planejaram antecipadamente viagem em grupo para Porto Seguro/BA, com saída de Cuiabá em 30/12/2023 e retorno em 06/01/2024, para celebrar o Ano Novo e o aniversário de 15 anos do adolescente J. P. M. B.

Disseram que contrataram pacote voo mais hotel em 09/10/2023, com voo direto de ida e volta.

Informaram que a companhia aérea, de forma unilateral, cancelou o voo de retorno e ofereceu alternativas com conexões excessivas, prejudicando o grupo, que teria que enfrentar longas esperas em aeroportos, inclusive durante a madrugada, além de perder uma diária de hotel e a comemoração do aniversário.

Ressaltaram que as justificativas da empresa foram confusas, mencionando remanejamento de malha aérea e overbooking.

Afirmaram que a agência de viagens tentou resolver o impasse, mas a companhia negou reacomodar o grupo em voo semelhante, inclusive de outra empresa aérea, limitando as opções a datas diversas das contratadas.

Disseram ter demonstrado que havia voos disponíveis na LATAM para o mesmo dia contratado, mas a Requerida não ofereceu essas opções.

Relataram que a única alternativa apresentada pela Requerida foi para 09/01/2024, obrigando o grupo a custear mais três diárias de hospedagem, as quais não poderiam arcar financeiramente.

Diante da postura da companhia aérea, requereram a concessão de tutela para reacomodação dos Autores em outro voo de volta, na data de 06/01/2024, em voo direto ou com apenas 01 (uma) conexão de Porto Seguro para Cuiabá, no prazo máximo de 24h.

O Juiz deferiu o pedido de tutela e determinou que a Requerida realize a reacomodação dos Autores em voos de volta, de outra companhia área, para a data de 06/01/2024, em voo direto ou com apenas uma (01) conexão, sem a geração de qualquer obstáculo ou ônus para os Autores, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 500, do CPC.

Defesa no Id. 254887818.

Ao formularem o pedido principal os Autores pugnaram pela confirmação da tutela antecedente e pela condenação da Requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor, a título de indenização por dano moral.

Após a Réplica e a oitiva do Ministério Público, o Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos, tão somente para confirmar a decisão liminar. De conseguinte, compeliu ambas as partes, ao ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. 254888161).

Neste Apelo, Andréia Antônia Martins Bastos e Marcelo Anderson de Figueiredo Bastos, por si, e como representantes de J. P. M. B. requerem a reforma do capítulo sentencial que indeferiu o pedido indenizatório.

Sabe-se que o dano moral consiste na violação aos direitos da personalidade da pessoa humana, afetando sua dignidade, imagem, honra, intimidade, integridade física ou psicológica, de modo a gerar sofrimento que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Não se trata, portanto, de qualquer desconforto, frustração ou contratempo, mas de lesão real à esfera extrapatrimonial do indivíduo, a ser demonstrada de forma concreta.

Embora a responsabilidade do transportador aéreo seja objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo a parte autora comprovar efetivamente o abalo ou sofrimento que extrapole os transtornos normais da vida em sociedade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel . Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023) (sem destaque no original)

Ou seja, o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se houver demonstração inequívoca de situação capaz de atingir a esfera da dignidade da pessoa humana, o que não se presume.

Oportuno reconhecer que a jurisprudência sobre atraso de voo é aplicável também ao cancelamento, uma vez que ambos se referem à modificação unilateral da malha aérea pela transportadora, sujeita a fatores diversos da própria operação da aviação civil.

No caso concreto, o cancelamento limitou-se ao voo de retorno, originalmente agendado para 06/01/2024, com partida de Porto Seguro/BA às 14h20min e chegada em Cuiabá/MT às 17h50min.

Em substituição, a Apelada apresentou duas alternativas: i) embarque em 07/01/2024, às 12h00min, com chegada em Cuiabá em 08/01/2024, às 10h00min; ii) embarque em 05/01/2024, às 19h00min, com chegada em Cuiabá em 06/01/2024, às 07h30min.

De acordo com os Apelantes, tais opções lhes causariam longa espera em aeroportos, perda de diária de hotel já paga e impossibilidade de comemorar o aniversário do filho em 05/01/2024, conforme planejado.

Contudo, tais circunstâncias, embora indesejáveis, não configuram, por si só, violação direta aos direitos da personalidade dos Recorrentes, tampouco demonstram qualquer afetação à sua honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica.

Cumpre destacar, que os Apelantes prontamente ajuizaram tutela antecipada antecedente, que foi integralmente deferida pelo Juiz singular e, sem qualquer resistência, a companhia aérea cumpriu a decisão judicial emitindo novos bilhetes aéreos para 06/01/2024, com embarque às 19h30min e chegada em Cuiabá/MT em 07/01/2024 às 00h10min.

Essa solução judicialmente alcançada garantiu a continuidade da viagem familiar dentro da data originalmente contratada, ainda que em horário diverso, mitigando qualquer alegação de prejuízo relevante.

Assim, ausente prova da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, escorreita a sentença ao indeferir o pedido indenizatório, razão pela qual merece ser mantida em sua integralidade.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelos Recorrentes, haja vista que a empresa aérea não interpôs Recurso. Contudo, suspendo a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025